Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. DEFEITO OCULTO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se ocorreu defeito oculto em veículo automotor, o que ensejou a condenação da demandada à indenização dos danos materiais alegadso, bem como à compensação de danos extrapatrimoniais.
2. O defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC), mas a existência de defeitos graves que repercutam no patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).
3. Deve-se ter cuidado para não deslocar inteiramente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor. 3.1 O empresário tem mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência desses defeitos do que o consumidor.
4. Diante da presença de defeito oculto e, à vista da ausência de informações necessárias a respeito das avarias estruturais no aludido veículo e das condutas recalcitrantes da sociedade empresária ré em não promover o reparo gratuito, o que certamente configura também a prática de ato ilícito indenizatório relativo, deve ensejar a aplicação das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
5. Deve ser acolhida, ademais, a pretensão de restituição do montante utilizado para a devida reparação dos defeitos apresentados no veículo automotor, nos termos do art. 18, § 1o, inc. II, do CDC, sem olvidar da repercussão eficacial do referido ato ilícito indenizatório, pois a demandante pretende ser também compensada pelos danos extrapatrimoniais que alega haver experimentado.
6. Recurso interposto pelos autores conhecido e provido. Apelo manejado pela ré conhecido e desprovido.